Tribunal: TJES
Processo: 0000203-37.2015.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000203-37.2015.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA

APELADO: LIMA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. TEORIA DA IMPREVISÃO. VARIAÇÃO ORDINÁRIA DE PREÇOS. INEXISTÊNCIA DE FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Marilândia/ES contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos ajuizada por GEOVANIA PERTEL – ME (Lima Construção e Acabamentos LTDA.), julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente público ao pagamento de R$ 100.751,00, acrescido de atualização monetária conforme o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A controvérsia teve origem no Contrato nº 075/2014, oriundo do Pregão nº 26/2014, cujo objeto era o fornecimento de materiais de construção. A empresa autora alegou ter suportado aumentos imprevisíveis nos preços dos insumos durante a execução contratual, o que teria gerado desequilíbrio econômico-financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a variação dos preços dos insumos caracteriza fato imprevisível e extraordinário a justificar a aplicação da teoria da imprevisão e o consequente reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo; (ii) estabelecer se a cláusula contratual de irreajustabilidade impede a revisão contratual nos moldes pleiteados pela contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime jurídico dos contratos administrativos impõe a observância dos princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, supremacia do interesse público e estabilidade das cláusulas contratuais, especialmente quando previstas expressamente no edital e no contrato firmado.

A cláusula contratual de irreajustabilidade dos valores foi clara e aceita sem ressalvas pela contratada, que, ao participar do certame, assumiu os riscos ordinários da atividade comercial, incluindo as variações usuais de mercado.

A teoria da imprevisão, prevista no art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/1993, exige a ocorrência de evento superveniente, imprevisível e extraordinário, de consequências incalculáveis, o que não se verificou no caso concreto, pois a elevação alegada nos preços dos insumos ocorreu em curto período e se enquadra na álea normal da atividade empresarial.

O pedido administrativo de reequilíbrio econômico-financeiro foi protocolado menos de 90 dias após o certame, o que enfraquece a alegação de imprevisibilidade e reforça a tese de falha na precificação inicial da proposta licitatória.

Permitir a revisão contratual com base em variações previsíveis de mercado comprometeria a segurança jurídica, a isonomia entre os licitantes e a eficiência na aplicação dos recursos públicos, contrariando os objetivos da licitação pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de irreajustabilidade contratual impede a revisão de valores com fundamento em variações ordinárias de mercado, salvo ocorrência de evento extraordinário, imprevisível e de consequências incalculáveis.

A teoria da imprevisão somente se aplica a contratos administrativos quando demonstrada a existência de fato superveniente, alheio à álea normal do negócio, que acarrete desequilíbrio significativo na equação econômico-financeira originalmente pactuada.

A variação substancial de preços em período exíguo, sem comprovação de imprevisibilidade ou extraordinariedade, configura risco ordinário do empreendimento, a ser suportado pelo contratado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei nº 8.666/1993, art. 65, II, "d"; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Código Civil, art. 478.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.993.767/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023; TJ-SP, AC 1043142-30.2016.8.26.0114, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 23.09.2021; TJ-PR, AC 0000408-34.2023.8.16.0108, Rel. Des. Leonel C
unha, j. 08.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto
pelo

MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
,
contra
a
sentença

ID 11855083
, proferida pelo Juízo da
Vara Única de Marilândia

que,
na
Ação de Reparação de Danos
ajuizada
por

GEOVANIA PERTEL – ME (Lima Construção e Acabamentos LTDA.)
, julgou procedente a pretensão autoral para
condenar o Município apelante ao pagamento
de R$ 100.751,00 (cem mil, setecentos e cinquenta e um reais), incidindo a atualização monetária nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, tendo início a partir do ajuizamento da ação
.

Nesses termos, c
ondenou o
ente
público

ao pagamento
das custas processuais e

d
e honorários sucumbenciais arbitrados em
10
% sobre o valor
da condenação.

Em suas razões recursais
ID
11855236

o Município apelante
argumenta, em suma, que
(1)
a variação de mercado dos produtos é algo previsível dentro da atividade comercial, não configurando
risco
extraordinári
o a justificar a revisão do contrato administrativo
;
(2)

a
legislaç
ão
de direito privado
não é aplicável
a contratos administrativos,
bem como que deve ser respeitada
a supremacia do interesse público sobre o particular.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada, com a improcedência da pretensão autoral.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a ora apelante alegou ter celebrado o Contrato nº 075/2014, derivado do Pregão nº 26/2014, com o Município de Marilândia/ES, ora apelante, para fornecimento de materiais de construção.

Sustentou que, entre a data da licitação e o término da entrega dos materiais, ocorreu um aumento substancial e imprevisível nos preços dos produtos, o que teria ocasionado um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Assim, a apelada informou ter protocolado junto à Administração Pública pedidos de reequilíbrio e readequação dos valores contratuais, os quais, no entanto, foram negados. Diante da negativa administrativa, ajuizou a presente ação buscando o ressarcimento do valor supostamente gasto a mais, com base na teoria da imprevisão, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato e a justa remuneração pelos serviços prestados.

Pois bem.

É cediço que os contratos administrativos, diferentemente dos contratos de direito privado, são pautados por um regime jurídico próprio, permeado por princípios de direito público que visam, acima de tudo, resguardar o interesse da coletividade.

Nesse contexto, a Administração Pública, ao celebrar um contrato, o faz em nome e no interesse do público, e sua atuação deve estar sempre em conformidade com os postulados da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme consagrado no art. 37 da Constituição Federal.

Ademais, no âmbito das licitações e contratos administrativos, a Lei nº 8.666/93, vigente à época da celebração do contrato em análise, e a atual Lei nº 14.133/2021, em seu art. 5º, reafirmam a importância primordial do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Este princípio, fundamental para a segurança jurídica e a lisura dos certames, impõe que tanto a Administração quanto os licitantes e, posteriormente, os contratados, observem rigorosamente as disposições contidas no edital, que é a lei interna da licitação, e suas cláusulas, uma vez aceitas sem impugnação, vinculam as partes.

A aceitação das condições do edital e do contrato, sem ressalvas, presume o conhecimento e a concordância do particular com todas as suas disposições, inclusive aquelas que estabelecem as condições de reajuste ou a ausência dele.

Com efeito, o princípio do
pacta sunt servanda
, embora mitigado no direito administrativo em face das prerrogativas da Administração (cláusulas exorbitantes), mantém sua relevância no que tange à estabilidade e previsibilidade das relações contratuais, especialmente quando se trata de cláusulas objetivas e claras, como a que versa sobre a fixidez de valores.

No caso em tela, o Município apelante demonstrou que o Pregão nº 26/2014 foi devidamente publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, conferindo-lhe a necessária publicidade, de modo que a ora apelada, ao participar do certame, teve acesso a todas as condições, incluindo a minuta do edital e do contrato. A ausência de impugnação do instrumento convocatório no momento oportuno implica na aceitação tácita de todas as suas condições, o que reforça a vinculação do particular às cláusulas contratadas.

A análise detida do Contrato nº 075/2014 revela a existência da Cláusula Terceira, que de forma cristalina dispõe:
“O valor do presente contrato é fixo e irreajustável, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea d, do art. 65, da Lei n° 8.666/93”
. Tal cláusula evidencia manifestação inequívoca da vontade das partes e da Administração quanto à imutabilidade do preço pactuado durante a vigência do contrato, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas no próprio artigo 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei nº 8.666/93, que trata justamente do reequilíbrio econômico-financeiro por fato imprevisível.

A Apelada, empresa com expertise e tempo de mercado, conforme ela própria se qualifica, tinha o dever de analisar e compreender todas as cláusulas do contrato, incluindo as que tratam de reajustes e riscos.

Destarte, presume-se que, ao formular sua proposta para o certame licitatório, a empresa apelada considerou todas as condições de mercado daquele momento, bem como as variações que poderiam ocorrer durante a execução do contrato.

A presença expressa de uma cláusula de irreajustabilidade impõe ao contratado o ônus de incorporar em sua proposta os riscos inerentes a flutuações de preços de insumos ao longo do período contratual, uma vez que o objetivo de tal cláusula é justamente garantir a estabilidade do orçamento público e evitar surpresas financeiras para a Administração, que se pauta na proposta mais vantajosa apresentada na licitação.

Nesses termos, a Teoria da Imprevisão, consagrada no direito administrativo por força do artigo 65, II, ‘d’, da Lei nº 8.666/93 (e replicada no artigo 131 da Lei nº 14.133/2021), permite a revisão do contrato administrativo quando há a ocorrência de fatos supervenientes à celebração do contrato, imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, estranhos à vontade das partes e que acarretem um desequilíbrio significativo na equação econômico-financeira do contrato, tornando a execução excessivamente onerosa para o particular.

Entretanto, não se pode confundir a revisão, aplicável à teoria da imprevisão por eventos extraordinários, com o reajuste, que visa compensar a inflação em contratos de longa duração, por índices predefinidos.

Contudo, é crucial distinguir o risco econômico extraordinário do risco econômico ordinária. Este último compreende os riscos comuns e previsíveis inerentes a qualquer atividade comercial, como as flutuações normais de mercado, a variação de preços de insumos ou a inflação.

Tais riscos devem ser absorvidos pela empresa contratada e precificados em sua proposta inicial, pois fazem parte do risco do negócio. Somente eventos de caráter extraordinário, imprevisível e incalculável justificam a aplicação da Teoria da Imprevisão.

No presente caso, a apelada sustenta um aumento substancial nos preços dos materiais de construção e, para tanto, formulou pedido administrativo de reequilíbrio econômico-financeiro em 03/07/2014, menos de 90 (noventa) dias após a realização do certame licitatório em 23/04/ 2014.

Um aumento substancial e imprevisível de insumos em um período tão exíguo, a ponto de justificar um desequilíbrio de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), é um argumento que merece profunda ressalva, pois tal rapidez na alteração de preços sugere mais uma inadequação na precificação inicial ou um risco que deveria ter sido mapeado pela empresa em sua planilha de custos para um contrato de fornecimento.

É razoável esperar que uma empresa com expertise e tempo de mercado tenha a capacidade de prever variações de preços em sua cadeia de suprimentos em um horizonte temporal tão curto, incorporando margens de segurança para flutuações ordinárias.

O alegado aumento de 60% em produtos, mesmo que ocorrido, não se reveste do caráter de extraordinariedade e incalculabilidade que a teoria da imprevisão exige para afastar uma cláusula expressa de irreajustabilidade, uma vez que não é qualquer variação que autoriza a revisão, mas sim aquela que rompe a base objetiva do contrato de forma drástica e que não poderia ter sido antevista pelas partes diligentes. A mera flutuação de mercado de insumos, ainda que significativa, está inserida na álea normal do empreendimento e da atividade empresarial.

Nesse sentido,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A aplicação da teoria da imprevisão apenas é possível com o preenchimento de certos requisitos. São eles: i) deve haver contrato de execução continuada ou diferida; ii) existência de acontecimentos supervenientes, isto é, posteriores à celebração do contrato, não importando a razão pela qual aconteceu a distância entre a celebração e a execução, seja por diferimento da prestação, seja pela natureza duradoura do contrato; iii) os acontecimentos supervenientes devem ser extraordinários e imprevisíveis. Leitura e interpretação do art. 478 do Código Civil.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica em que a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes. Precedentes.

3. O pressuposto é que o evento imprevisível e extraordinário deve dizer respeito à contratação considerada e não em relação a outras negociações com terceiros, como teria sido a situação presente.

4. “O fato extraordinário e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação” (Enunciado n. 366 do CJF).

5. O simples fato de haver interesse público envolvido ou a relação negocial ter afetado não apenas a esfera privada dos agravantes, mas a região mencionada, não modifica a questão de que a relação negocial com terceiros envolve risco intrínseco ao negócio efetuado, não sendo suficiente para embasar sua tese de que haveria imprevisão pelos investimentos ou planejamentos excessivos.

6. A doutrina e a jurisprudência também vêm inserindo outro pressuposto para aplicação da teoria da imprevisão: é preciso que exista enriquecimento, isto é, prejuízo inesperado e injusto por um dos contratantes. O que tampouco teria sido preenchido no caso em questão 7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.993.767/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).

Como se pode inferir, o acórdão citado rejeita a aplicação da teoria da imprevisão ao caso concreto por ausência dos requisitos necessários, especialmente porque o evento alegado como imprevisível dizia respeito a relações com terceiros (e não ao próprio contrato analisado) e porque os riscos alegados eram inerentes à atividade empresarial desenvolvida pelos agravantes, ao mesmo tempo em que destaca que o interesse público ou os impactos regionais do contrato não bastam para caracterizar imprevisão, se os riscos são próprios do tipo de negócio.

No mesmo sentido,

CONTRATO ADMINISTRATIVO. Prestação de serviços de execução de obras de construção de Centros de Saúde. Valores de faturas pagas em atraso. Diferenças de correção monetária e juros de mora devidos. Prestação de serviços de execução de obras de construção de Centros de Saúde. Pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato por aumento do preço dos insumos da construção civil. Inocorrência da Teoria da Imprevisão. Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 65, II, 'd', da Lei nº 8.666/93. Lei de licitações que permite a alteração dos contratos na hipótese de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, mas supervenientes à contratação. Não ocorrência. Fato que não autoriza a revisão de valores contratuais.
Precedentes. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso improvidos. (TJ-SP - AC: 10431423020168260114 SP 1043142-30.2016.8.26.0114, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 23/09/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/09/2021).

EMENTA 1) DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REAJUSTES DOS INSUMOS ASFÁLTICOS PELA PETROBRÁS. NÃO DEMONSTRADO FATO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS, RETARDADORAS OU IMPEDITIVAS DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
.
a) O reajuste de preços efetuado pela Petrobrás não configura fato imprevisível, ou previsível de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, como exige o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/1993 (vigente à época dos fatos) e a jurisprudência do STJ (v.g. REsp 1045951/MA, DJe 22/03/2017).

b) Isso porque é pouco crível que uma Empresa atuante no ramo não tenha conhecimento das variações de mercado dos derivados de petróleo. Ou seja, ao participar de Procedimentos Licitatórios, deve ofertar o preço ao Poder Público considerando os riscos da atividade, inclusive as variações costumeiras dos preços pela Petrobrás. Precedentes. c) “Não se pode admitir que a empresa, já conhecedora do preço corrente dos insumos da sua prestação de serviços, ofereça proposta com desconto e, após a celebração do contrato administrativo, pretenda receber valores superiores ao da proposta vencedora”
(TJPR - 5ª Câmara Cível - 0003404-33.2019.8.16.0047 - Assaí - Rel.: Des. Renato Braga Bettega - J. 04.10.2022) [...]. (TJ-PR 0000408-34.2023.8 .16.0108 Mandaguaçu, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 08/04/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2024).

A
demais, não se pode olvidar que a
essência do regime jurídico-administrativo reside na supremacia do interesse público sobre o particular, princípio
que
orienta toda a atuação da Administração, impondo limites e prerrogativas que visam a proteção da coletividade e do patrimônio público.

A licitação pública, com seus princípios de isonomia e busca pela proposta mais vantajosa, tem como finalidade primordial a escolha do particular que oferecer as melhores condições para a Administração, garantindo a economicidade e a eficiência na gestão dos recursos públicos.

Conceder o reequilíbrio econômico-financeiro a um particular por riscos que deveriam ter sido previstos e incorporados em sua proposta inicial, ou que se configuram como álea ordinária do negócio, implicaria em onerar indevidamente o erário. Isso não apenas comprometeria o orçamento público, mas também desvirtuaria a própria finalidade da licitação, que é justamente obter o melhor custo-benefício para a sociedade. Permitir que o particular se beneficie de um aumento de custos que não decorre de um evento verdadeiramente imprevisível e extraordinário, transferindo esse ônus para a Administração, configuraria um desvio da finalidade pública e uma violação aos princípios da boa administração.

Em última análise, é
inaceitável que o interesse financeiro privado se sobreponha à economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Diante do exposto,
tem-se que o
aumento nos preços, embora possa ter gerado prejuízos à
a
pelada, não se reveste do caráter de imprevisibilidade e extraordinariedade exigido pela legislação e pela jurisprudência para a revisão do contrato. Pelo contrário, configura
risco
econômic
o
ordinári
o e
inerente ao risco do negócio, que deveria ter sido considerada pela empresa
recorrida
ao formular sua proposta e aceitar a cláusula contratual expressa de irreajustabilidade. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro não pode se dar à custa do interesse público e da higidez do processo licitatório. Prevalece, no caso, a vinculação da Administração ao edital e ao contrato, bem como o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto
para reformar a sentença apelada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto o ônus sucumbencial para condenar a ora apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo ente municipal (
R$ 100.751,00
)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença apelada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.